Tribunal: TJSP
Processo: 2176973-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medida protetiva que obriga o agressor (art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06) - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 11.340/06, 12403/11 e 13.964/19 – Decreto da prisão com base na gravidade em abstrato do delito (art. 315, §2o, III, do CPP) - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medida protetiva que obriga o agressor (art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06) - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 11.340/06, 12403/11 e 13.964/19 – Decreto da prisão com base na gravidade em abstrato do delito (art. 315, §2o, III, do CPP) - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema – Desproporcionalidade da prisão preventiva diante da pena prevista para o autor do delito pelo qual foi a paciente acusada - Suficiência da imposição de medidas protetivas que obrigam o agressor (art. 282, §6o, do CPP) - Liberdade provisória concedida – Liminar deferida – Ordem concedida - (Voto n.o 42826).